Tribunal: TJSP
Processo: 0004489-74.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Ausência de fundamentação a

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Ausência de fundamentação a amparar a redução da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Reforma da decisão de primeira instância para fixar a perda em 1/6 – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.